Tribunal: TCU
Processo: 041.807/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1763/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.807/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jackeline Neres Alcantara Furtado (XXX.341.136-XX); Jaison Ricardo Correa (XXX.721.939-XX); Jakson Rogerio Jung (XXX.647.589-XX); James Warren da Fonseca Franco (XXX.202.734-XX); Jamilson de Menezes Frazao (XXX.455.834-XX); Janaina Aparecida Bianchi (XXX.444.772-XX); Janete Maria Eckstein Manzatti (XXX.511.809-XX); Jania Aparecida Mendes Gomes da Rosa (XXX.218.719-XX); Janice Gomes de Moraes (XXX.791.203-XX); Jaqueline Martins Campelo (XXX.129.566-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.